Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721423-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: ALVARO SILVA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CÁSSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0700692-79.2020.8.07.0003, ajuizado por ALVARO SILVA DE ASSIS, na qual indeferiu o desbloqueio de quantia penhorada. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)A executada pugnou pela liberação da penhora feita sobre valores oriundos de empréstimo (Id. 94945132). O exequente se manifestou pela manutenção da constrição (Id. 95004532). Sobre o tema, o STJ entende pela possibilidade de penhora de valores oriundos de empréstimo (STJ. 3a Turma. REsp 1.820.477-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/05/2020). O empréstimo pessoal, ainda que na modalidade consignada, não encontra previsão no rol do art. 833 do CPC e, além disso, não se trata de valores decorrentes de prestação de serviço. Portanto, indefiro o pedido. Converto a indisponibilidade em penhora. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco do Brasil, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 4200, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Sem prejuízo, informe o credor conta bancária e o respectivo CPF do titular para a qual será transferida a quantia. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a executada recorre. Narra a agravante que está sendo executada pela parte agravada, no valor de R$7.403,31, e que teria sofrido penhora ilegal de verba salarial de R$ 3.007,91. Aduz que ao perceber que teve seu salário bloqueado (Id 94062586), a agravante, no dia 04/06/2021 apresentou a impugnação alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado, o que foi acolhido (Id 94062555) e liberado o valor em favor da agravante (Id 94062586).” Todavia, enquanto ainda não tinha obtido a liberação da quantia, no dia 08/06/2021, para fazer frente as suas despesas como aluguel, água e luz, solicitou empréstimo bancário, o qual acabou sendo também bloqueado. Defende que o valor penhorado, do empréstimo, também é considerado de natureza salarial, por isso protegido pela impenhorabilidade (art. 833, X, do CPC). Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: “i) seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável decisão ID 95065324 para reconhecer a impenhorabilidade do empréstimo contraído, desconstituído, assim, a penhora efetivada, com o consequente desbloqueio da quantia de R$ R$ 3.007,91e liberação em favor da agravante; ii) na eventual hipótese de não antecipação da tutela recursal, pede, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, por conseguinte, determinando que o valor bloqueado não seja transferido ao agravado até o julgamento final deste Agravo.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolhera impugnação de penhora de verba que alega ser de natureza salarial, no caso, oriunda de empréstimo tomado enquanto seu salário estava bloqueado. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma leitura da r. decisão agravada, infere-se que Sua Excelência a quo indeferiu a impugnação da penhora, por entender ser cabível penhora de valores oriundos de empréstimo. Na superficialidade do exame liminar, denota-se que o recorrente teve seu salário penhorado, mas, em seguida desbloqueado, todavia, no interregno entre o bloqueio e liberação teria tomado um empréstimo, o qual acabou sendo bloqueado. Com a devida vênia aos argumentos do recorrente, mas a jurisprudência desta Corte perfilha do entendimento de que a penhora sobre saldo proveniente de empréstimo não se reveste da impenhorabilidade inerente ao salário, posto que esta quantia salário não é, além de não encontrar qualquer previsão legal que o ampare. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NUMERÁRIO ORIUNDO DE MÚTUO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Por salário entende-se a contraprestação por trabalho remunerado. O saldo de empréstimo contraído pelo devedor e bloqueado em sua conta corrente, não se reveste desta natureza, ainda que a forma de pagamento pactuada consista em desconto em folha de pagamento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1111726, 07044799620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no PJe: 30/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BACENJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RDC. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 833, IV e § 2o do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, só reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 salários-mínimos mensais ou se destinarem a satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre verba decorrente de resgate de aplicação financeira em renda fixa, na modalidade RDC. 3. A proteção conferida às verbas de natureza salarial não pode ser estendida aos empréstimos consignados disponibilizados pela instituição financeira ao correntista, por absoluta falta de previsão legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176113, 07005606520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CRÉDITO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO. CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBSISTÊNCIA. 1. Os valores advindos de empréstimo depositados em conta salário não tem a proteção da impenhorabilidade, exceto se houver comprovação que tais verbas são necessárias à sua manutenção e da sua família. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1332139, 07155430620188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1321482, 07229356020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROPRIEDADE PRIVADA DO DEVEDOR. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor. 2. Não há ilegalidade na constrição sobre crédito oriundo de empréstimo consignado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337147, 07034422920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Neste cenário, em um juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Acrescente-se que, como bem salientou o próprio recorrente, o saldo decorrente do salário do mês foi desbloqueado, e o recurso versa somente penhora exclusivamente realizada sobre o empréstimo, portanto, preservado está o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do pedido liminar, seu indeferimento é medida que se impõe. Quanto ao pedido subsidiário para sobrestar os atos da execução e impedir a liberação da quantia penhorada até o julgamento do presente recurso, tenho que também não comporta deferimento, pois, além de não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, também não se vislumbra eventual perigo de dano ou risco de irreversibilidade da medida, uma vez que sequer há uma única menção quanto a eventual perigo de insolvência da parte agravada. Some-se, ainda, que o valor do débito cobrado é superior ao da penhora levada a efeito, por isso não faz sentido lógico, neste caso, paralisar o processo de execução para aguardar o julgamento do presente recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator